Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. FRAUDE. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. DESCABIMENTO. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1 – Contraídas as obrigações quando o ex-Sócio ainda integrava a pessoa jurídica, havendo indícios de que um dos sócios se retirou da sociedade apenas formalmente, transferindo suas cotas sociais ao seu filho, evidencia-se que a saída de ex-sócio da pessoa jurídica voltou-se a isentá-lo da responsabilidade pelo pagamento de obrigações daquela.
2 – Não incidem os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócio relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa Devedora.
3 – De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.